Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. TEMPO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Se as circunstâncias do delito apontam que a pena a ser aplicada em caso de condenação não se afastará do mínimo previsto para o tipo penal, mostra-se desproporcional a manutenção da constrição cautelar por prazo superior a esse tempo.

2. Ordem concedida.